Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085, DO STJ. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO (30%) DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO VIOLADO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO NO VALOR APRESENTADO UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. EFEITOS DA MORA E INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
1. Se o banco requerido é fornecedor, na forma do art. 3o, do CDC, e o requerente, consumidor, nos termos do art. 2o, do mesmo diploma legal, a relação é de consumo.
2. O colendo STJ, ao julgar os REsp's 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Na esteira do precedente qualificado, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente.
4. Não se verifica violação ao mínimo existencial quando descontadas as parcelas dos empréstimos autorizados pelo devedor em sua folha de pagamento e em sua conta corrente ainda lhe sobra valor superior ao salário mínimo vigente no país.
5. A consignação em pagamento independe de pedido judicial, portanto, é cabível que haja a consignação em pagamento, desde que ocorra no valor integral contratado, e não no valor apresentado unilateralmente pelo devedor, para viabilizar que sejam afastados os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.